Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710776-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RHOITHMAN PEREIRA VAZ VELLOSO IMPETRANTE: MARIANA MELO RUFINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA MELO RUFINO DE OLIVEIRA (advogada), em favor de RHOITHMAN PEREIRA VAZ VELLOSO, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, no Processo n° 0701688-45.2023.8.07.0012, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (ID 44971308), a impetrante narra que o paciente foi preso em 11/03/2023, tendo sido convertida a prisão em preventiva, no dia 12/03/2023, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública. Aduz que a decisão não se aprofundou sobre a possibilidade fixar cautelares alternativas à prisão, configurando-se ilegalidade e abuso de poder. Alega que o paciente possui problemas mentais (depressão, ansiedade, demência em decorrência de um tumor e outros), conforme laudos juntados, é primário e recebe benefício do INSS em razão de não poder trabalhar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com, se o caso, determinação de outras medidas, e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (ID 44972821): “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Com base na Portaria no 101 de 2015 deste Tribunal de Justiça, a presente decisão foi proferida mesmo na ausência do custodiado, visto que este se encontra admitido em unidade hospitalar do DF, sob cuidados médicos, não havendo, no momento, previsão para que possa ser apresentado pela Autoridade Policial. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art.310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar com medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Assevero que apesar de não ostentar registros penais prévios, como bem assentado pelo representante ministerial, o relato na ocorrência pela vítima indica que este apresenta comportamento extremamente violento, com risco real e concreto de que possa praticar crime mais grave atentando contra a vida da vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RHOITHMAN PEREIRA VAZ VELLOSO, data de nascimento: 06/06/1991, filho de Bergson Vaz Velloso e de Maria Rosaria Pereira Paulo, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Impondo-lhe, ainda, as medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Intime-se o(a) Diretor(a) da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de São Sebastião acerca da presente decisão, intime-se na mesma unidade o autuado. Determino, por fim, a apresentação física do autuado perante este Núcleo de Custódia tão logo receba alta hospitalar a fim de colher a sua oitiva. (...).” Após pedido de revogação, sobreveio a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 44972829): “(...) A garantia da ordem pública figura no rol taxativo dos requisitos enumerados no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para melhor concretizá-lo, garantindo, por um lado, os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em ver restabelecida a tranquilidade social. Nesse sentido, entendo que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do acusado, traduzida pela gravidade concreta da conduta que lhe é imputada. As declarações da vítima da delegacia evidenciam a gravidade da conduta empreendida pelo acusado: Convive, em união estável, com RHOITHMAN PEREIRA VAZ VELLOSO há cerca de 1 (um) ano, sem filhos em comum, tendo a declarante 1 (uma) filha de relacionamento anterior, ainda menor de idade. Afirma que jamais sofreu agressão anterior do companheiro, tendo a violência de hoje sido a primeira. A declarante narra que, na data de hoje, 11/3/2023, por volta das 21h, ela se encontrava em casa com o companheiro RHOITHMAN e o amigo do casal RENATO NEY OLIVEIRA DE CASTRO, ocasião em que todos conversavam e faziam ingestão de bebida alcóolica (vinho).Assevera que, durante este momento, o companheiro passou a fazer uso, simultâneo, da droga ''cocaína'', tendo a declarante o informado que, diante do comportamento dele, não desejava mais prosseguir com a relação conjugal, afirmando ao companheiro que ele deveria retornar para casa dos pais, enquanto a declarante seguiria morando com a filha no apartamento. Assevera que, então, o companheiro ficou bastante transtornado e passou a agredi-la com socos em sua cabeça e em seu corpo, forçando a declarante a se defender como pôde. Acrescenta que, em seguida, seu companheiro se dirigiu à cozinha, onde se apossou de um ''gafo de churrasco'' e, em seguida, passou a golpeá-la no corpo, buscando atingir seus olhos, tendo a declarante ficado lesionada nas mãos e em outras partes do seu corpo. A declarante destaca que, durante as agressões físicas, o companheiro RHOITHMAN proferiu, por diversas vezes, as seguintes ameaças: ''Se você não for minha, não será de mais ninguém'', bem com a ofendeu verbalmente de ''burra'', ''idiota'' e outros impropérios. A declarante informa que toda a ação delitiva foi testemunhada pelo amigo RENATO NEY OLIVEIRA DE CASTRO, o qual prestou auxílio à declarante, afastando o agressor e acionando a polícia. A declarante afirma que sua filha, de 3 anos, se encontrava dormindo no momento dos fatos. A declarante afirma que, antes mesmo da chegada da polícia, seu companheiro RHOITHMAN ingeriu remédios controlados usados no tratamento e ficou desacordado no imóvel, tendo a polícia o encontrado desta forma e o encaminhado ao hospital. A declarante manifesta, expressamente, interesse de representar/requerer criminalmente contra o companheiro RHOITHMAN PEREIRA VAZ VELLOSO, a fim de que seja instaurada a persecução penal em desfavor dele pelos crimes anteriormente narrados. A declarante manifesta também interesse em requerer, em seu favor, a concessão das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. A declarante afirma não necessitar de ser encaminhada para Casa Abrigo. No caso, a prisão preventiva do acusado foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta, visto que, após a vítima manifestar o desejo de romper o relacionamento o acusado foi até a cozinha e se apossou de um garfo de churrasco e passou a golpear o corpo da vítima com o intuito de atingir seus olhos. Trata-se de iniciativa de potencial lesão corporal grave, acompanhada de demonstração de que o risco de incremento do ciclo de violência doméstica encontra-se presente, razão pela qual imperiosa a proteção da vítima neste momento, não sendo para tanto, suficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, o acusado deferiu socos na cabeça e no corpo da vítima, tendo esta ficado as mãos lesionadas. Todo esse cenário, como bem definido na decisão impugnada, demonstra a gravidade e a periculosidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo acusado, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. Portanto, necessária a segregação cautelar a fim de restabelecer a paz e a tranquilidade social. Ademais, o simples fato de o acusado fazer uso de remédio controlado e ser diagnosticado com depressão, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos elencados no rol do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese. Ainda mais com a noticia de apresentação do incidente de insanidade mental apresentado pela defesa, local onde poderá ser avaliada a imputabilidade ou não do acusado. Assim, com as respeitosas vênias à Defesa, há fundamentação idônea e suficiente, conforme acima indicado, para que o réu permaneça em segregação cautelar. Vale lembrar também que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado de revogação da prisão preventiva determinada na decisão de ID 152056868. Sem prejuízo, oficie-se ao CDP para que informe se o acusado encontra-se amparado por atendimento psiquiátrico e recebendo os medicamentos que lhes são indispensáveis. (...).” A prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, preservar a vítima e por não ser recomendável ao caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, diante, pelo narrado, das agressões perpetradas contra a vítima, com socos e utilização de garfo de churrasco, além de tê-la ameaçado. Em que pese as alegações da defesa sobre a saúde psíquica do paciente, tendo em vista tratar-se de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a manutenção do decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não se mostra abusiva. Ademais, a autoridade coatora determinou que fosse oficiado ao CDP para que informe se o acusado encontra-se amparado por atendimento psiquiátrico e recebendo os medicamentos que lhes são indispensáveis. Ainda que o paciente não ostente reincidência e tenha residência fixa e profissão lícita, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional. Desse modo, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR